Tribunal: TJPA
Processo: 0807232-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807232-68.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

AGRAVADO: GREMIO LITERARIO E RECREATIVO PORTUGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0807232-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477-A

AGRAVADO: GREMIO LITERARIO E RECREATIVO PORTUGUES

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA10758-A, FERNANDO PEIXOTO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA21251-A, HELDER FADUL BITAR - PA20382

RELATORA:
Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. REQUISITOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA PARTE AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME E INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. ELEMENTOS EVIDENCIADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ASTREINTE. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FINALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de _____________ do ano de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário Virtual, Sessão do dia _____de _______ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0807232-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477-A

AGRAVADO: GREMIO LITERARIO E RECREATIVO PORTUGUES

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA10758-A, FERNANDO PEIXOTO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA21251-A, HELDER FADUL BITAR - PA20382

RELATORA:
Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, contra a decisão proferida pelo MM Juízo da 12ª Vara Cível da Capital que deferiu o pedido de Antecipação de Tutela, nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (processo nº 0838247-93.2018.8.14.0301) interposta por
GRÊMIO LITERARIO E RECREATIVO PORTUGUÊS

contra
STEMAC S/A GRUPO GERADORES, BANCO BRADESCO S/A e o ora Agravante (BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A), nos seguintes termos:

“[...]

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O § 3º do dispositivo legal acima mencionado traduz, ainda, o pressuposto legal negativo, isto é, o requisito que não deve estar presente no caso concreto para que se viabilize a concessão da tutela de urgência, a saber: o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

No caso ora sob exame, vislumbro a existência da plausibilidade do direito substancial afirmado (fumus boni iuris), uma vez que a parte autora apresentou prova no sentido de que está sendo cobrada por dívida que afirma não haver contraído.

Vislumbro também a presença de fundado receio de lesão irreparável ou, ao menos, de difícil reparação, na medida em que a parte requerente está sendo cobrada por valores que não reconhece como devidos, com título inclusive protestado, correndo risco, assim, de sofrer a privação nas atividades de natureza comercial que desenvolve.

Por outro lado, não vislumbro haver, in casu, perigo de irreversibilidade hábil a vedar a concessão da tutela antecipada. Isto porque, sendo esta provisória e, portanto, passível de alteração ou revogação a qualquer tempo, pode a requerida, num momento posterior - diante de prova de ser legítima a cobrança -, valer-se de todos os meios legais disponíveis para resguardar o seu direito de crédito.

Assim é que concedo a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar aos Réus que suspendam a cobrança da suposta dívida relativa à duplicata nº.52007103BB, até o final do processo, bem como que excluam, no prazo de 48 horas, o nome do autor perante os Órgãos de cadastros de inadimplentes, caso assim já tenham procedido, em razão do débito ora questionado, tudo sob pena de multa diária na ordem de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento e/ou cada cobrança indevida realizada, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil

reais), na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015. Defiro também o cancelamento do protesto do referido título, objeto da Ação, até decisão final da lide, devendo, para tanto, ser expedido Ofício ao 2º Tabelionato de Protesto de Títulos;

[...]” (ID nº 6219895, processo nº 0838247-93.2018.8.14.0301)

Alega o Agravante em síntese, ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória liminarmente deferida pelo Juízo
a quo,
que não deveria ter sido concedida e deve ser revogada.

Aduz ainda a exorbitância da multa determinada na medida e que o valor da
astreinte
imposta foge ao seu fim social, bem como se constituir a multa diária demasiadamente elevada, considerando as peculiaridades do caso concreto. Portanto, deve ser revista e aplicada limitação à
astreinte
, em obediência ao limite da razoabilidade e evitando o enriquecimento ilícito.

Suscita a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de se evitar maiores lesões aos seus direitos, uma vez que há imposição de multa e se o presente recurso não for recebido no efeito suspensivo, o Recorrente poderá ser injustamente penalizado, um vez que há incidência de multa e o prazo para cumprimento do determinado resta demasiadamente exíguo.

Ao final pleiteia o acolhimento e provimento desse agravo de instrumento, para revogação da liminar concedida, mantendo a cobrança e a validade das cláusulas contratuais pactuadas conforme legislação indicada acima, tendo em vista não haver qualquer irregularidade na conduta da Agravante, devendo, portanto, afastar a obrigação pleiteada.

Em decisão monocrática prolatada por esta Relatora foi negado o efeito suspensivo pleiteado, posto não se vislumbrar os requisitos autorizadores da sua concessão (ID nº 3558821 - Pág. 1- 6).

O Agravado ofereceu contrarrazões ao recurso (ID nº 4017360 - Pág. 1 – 7), onde pugna pela manutenção da decisão guerreada e pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame de suas razões.

A controvérsia gira em torno do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
o qual concedeu a tutela pleiteada pelo agravado, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Não Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Concessão de Tutela de Urgência (processo nº 0838247-93.2018.8.14.0301) que move contra o agravante, STEMAC S/A GRUPO GERADORES e BANCO BRADESCO S/A.

Sabe-se que para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC
[1]
, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte Requerente, e a existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Em análise aos autos, se observa que a decisão combatida foi devidamente fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau, que enumerou os requisitos necessários ao deferimento da tutela, justificando e demonstrando a
existência da

plausibilidade do direito substancial
afirmado (
fumus boni iuris
) pela Agravada, uma vez que apresentou prova no sentido de que está sendo cobrada por dívida que afirma não haver contraído. E, ainda, a presença de
fundado receio de lesão irreparável ou, ao menos, de difícil reparação
, na medida em que a parte requerente está sendo cobrada por valores que não reconhece como devidos, com título inclusive protestado, correndo risco, assim, de sofrer privação nas atividades de natureza comercial que desenvolve.

Na decisão agravada o Juízo destaca, também,
não haver

perigo de irreversibilidade
hábil a vedar a concessão da tutela antecipada, posto ser passível de alteração ou revogação a qualquer tempo, podendo o Agravante, num momento posterior - diante de prova de ser legítima a cobrança -, valer-se de todos os meios legais disponíveis para resguardar o seu direito de crédito.

Percebe-se que, além de haver analisado a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida requerida pelo agravado e ora combatida, a decisão se pautou na alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como por não ter o Juízo vislumbrado irreversibilidade de perigo de dano ao ora Agravante, pois uma vez demonstrada a legitimidade da cobrança esse poderá utilizar dos meios legais para resguardar o seu direito de crédito, não se sustentando as razões recursais de ausência de requisitos necessários para a concessão da tutela deferida e o pedido de revogação pleiteado.

Ultrapassada tal alegação, se verifica que o Agravante, em grau de recurso, busca a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora, no sentido de suspender a cobrança da suposta dívida relativa à duplicata, até o final do processo, bem como excluir no prazo de 48 horas, o nome do autor (agravado) perante os Órgãos de cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária na ordem de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento e/ou cada cobrança indevida realizada, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) além do cancelamento do protesto do referido título objeto da Ação, até decisão final da lide, devendo para tanto, ser expedido Ofício ao 2º Tabelionato de Protesto de Títulos.

Em que pese na visão do banco Agravante se configurar demasiadamente elevada a multa por descumprimento da decisão/obrigação, bem como o valor e o limite fixado, entendo que a sorte não lhe assiste, conforme se vê.

O Autor/Agravado não reconhece os valores cobrados como devidos, assim, diante da negativa da cobrança, não poderá ser compelido a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo, cabendo ao Agravante a comprovação da existência e licitude da cobrança, posto ser ele o detentor das informações e provas imprescindíveis à resolução do caso concreto.

Ao contrário, resta claro o perigo de dano que poderá ser suportado pela parte Agravada, inclusive com a inserção de seu nome nos Órgãos de cadastros de inadimplentes e o protesto do título.

Além disso, a decisão recorrida é medida reversível, o que somente reforça a conclusão no sentido de que não merece reparos e que o indeferimento da tutela pretendida nesse recurso é medida que se impõe.

Não obstante, não deve ser presumida a má-fé do consumidor, se afigurando razoável tomar como verdadeiras as alegações de fato do autor (ora Agravado) na exordial, no âmbito da cognição sumária, a jurisprudência é nesse sentido:

[...] 1) Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando a parte autora nega a relação jurídica e a dívida ensejadora da negativação de seu nome, o Poder Judiciário deve conceder liminar para abstenção ou exclusão do nome do consumidor dos Órgãos de Proteção ao Crédito. 2) Tal medida visa impedir a divulgação da inadimplência do débito referente à relação jurídica negada pelo suposto devedor. 3) Impõe-se o acolhimento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, com o propósito de regular a interpretação do direito postulado. (TJMG - Inc Unif Jurisprudência 1.0024.14.224271-8/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 2ª Câmara Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 27/05/2015, publicação da súmula em 03/06/2015).

No que concerne a multa fixada na decisão combatida, cumprem algumas considerações. Como sabido, a multa cominatória denominada
astreinte
busca a realização de obrigação imposta à parte com o cumprimento da ordem judicial proferida, compelindo-a a realizar a conduta que lhe impôs a autoridade judiciária, permitindo a efetividade que o processo deve proporcionar aos sujeitos em litígio, estando previstas no art. 536 e 537 do CPC
[2]
, inclusive podendo ser cominada de ofício pelo Juiz, independentemente de pedido da parte.

É certo que a multa estabelecida tem como fito compelir o destinatário a atender ordem, e o seu valor deve ser fixado para alcançar o efeito coercitivo visado e não como fonte de enriquecimento sem causa, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora. Logo, o valor da multa deve ser coerente e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE BAIXA DE APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO MOTIVADO NO DÉBITO IMPUGNADO NA DEMANDA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - PRESENÇA -
COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DO VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final do processo.

- Presentes, nos autos, os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser acolhido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na baixa de apontamentos restritivos de crédito motivados no débito impugnado na demanda.

- Em se tratando de obrigação de fazer ou de não fazer - imposta em decisão liminar ou em sentença - pode o juiz, visando a compelir o demandado a cumpri-la, fixar multa cominatória diária, independentemente de pedido do autor.

- Não se mostra excessiva multa cominatória fixada em valor razoável e adequado ao atendimento da finalidade pretendida e que não represente, para a parte demandada, sacrifício desproporcional, tendo em vista as suas condições econômicas e as circunstâncias da demanda.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.000227-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2020, publicação da súmula em 29/06/2020) (grifei)

No caso em apreço, a fixação da multa diária na ordem de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento e/ou cada cobrança indevida realizada, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser mantida, posto que, a meu ver, se encontra dentro dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e por ter considerado o caso específico e as partes envolvidas no litígio.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso e lhe NEGO PROVIMENTO para manter inalterada a decisão recorrida.

Belém, ____ de __________ de 2021.

Desa. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[2]
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Belém, 10/02/2021